Tribunal: CARF
Processo: 11065.902910/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902910/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.450 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
CALÇADOS BOTTERO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Diante da comprovação de crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido
ou a maior, à luz do art. 170 do CTN, o provimento do pedido de compensação
é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 03-85.958 da 7a Turma da DRJ/BSB, de 18 de julho de 2019
(fls. 141 a 149):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902910/2011-51
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.450 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902910/2011-51

Tratam
os
autos
da
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
36586.25246.100706.1.3.04-2427, transmitida eletronicamente em 10/07/2006, com
base em créditos relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
O contribuinte declarou em PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior por meio de Documento de Arrecadação de Receitas
Federais - DARF, com as seguintes características:

Em 01/04/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 63-64), cuja
decisão não homologou a compensação declarada, uma vez que não foi comprovada a
existência de pagamento indevido ou a maior, conforme justificativa abaixo
reproduzida:

Cientificado dessa decisão bem como da cobrança dos débitos confessados na
declaração de compensação, o sujeito passivo apresentou em 12/05/2011, a
manifestação de inconformidade de folhas 04-09, acrescida de documentação anexa.
Em sua defesa, o contribuinte alegou, em síntese, que é empresa industrial que atua no
setor calçadista e que para consecução de suas atividades, utiliza diversos softwares,
entre os quais o Shoemaster, adquirido no mercado externo da empresa Torielli Spa em
2003. Argumentou que a licença de uso não tem como objetivo a revenda, tendo
adquirido o software apenas para utilização em suas atividades industriais. Acrescentou
que tributou indevidamente o Imposto de renda sobre a remessa de valores na compra
do software, visto que a operação é não incidente. Comprovado o equívoco, apresentou
Per/Dcomp para compensar o crédito com o débito de Cofins. Relatou que foi intimada
a apresentar documentação comprobatória da origem do crédito mas que o direito
creditório não foi reconhecido por falta de prova. Defendeu que o software adquirido é
do tipo “software de prateleira” e que a não incidência de imposto de renda é
incontroversa, face à Solução de consulta no 68, de 2010 e de decisões das Delegacias
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, colacionando ementa de acórdão proferido
pela 9a Turma da DRJ/Rio de Janeiro, de 2008.
Quanto à não comprovação da origem do crédito, reiterou:

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.450 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902910/2011-51

Ao final, entendendo ter comprovado que adquiriu software de prateleira do exterior e
que indevidamente reteve o imposto de renda, pediu provimento à defesa para o
reconhecimento do seu direito creditório e a homologação da compensação.
A DRJ, por sua vez, não deu provimento à manifestação de interesse da empresa
contribuinte, por entender que:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.450 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902910/2011-51

[...]

Em síntese, a DRJ entende que não restou comprovado que o software adquirido
do exterior teria sido para uso próprio (o a eximiria da tributação de 15% de IRRF aplicável para
aquisição de softwares do exterior que se destinem à revenda).
A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 158 a 163), aduzindo
que o software adquirido seria o “de prateleira”, e não o de encomenda. Aduz ainda que não mais
dispões do documento de contrato original por ter sido celebrado em 2003, e que não seria
cabível a DRJ ter mencionado o art. 167 do Código Civil (que trata sobre simulação de negócios
jurídicos). Aduz ainda a recorrente que contratos dessa natureza não exigem registro.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.450 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902910/2011-51

Ao fim, a empresa contribuinte pede o reconhecimento do crédito.
Vale ressaltar que, nas fls. 4 e 5 constam detalhes do software adquirido:

Nas fls. 41 a 45 constam detalhes do software, preço e modo de prestação dos
serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, ano-
calendário 2003.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
28/08/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 156), face à intimação recebida em
05/08/2019 (vide termo de ciência, fl. 155), e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.450 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902910/2011-51

Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que a empresa
contribuinte busca obter crédito relativo a IRRF supostamente retido indevidamente ou a maior,
o qual ora se encontra veiculado em pedido de compensação.
A DRJ não deu provimento à manifestação de interesse da empresa contribuinte,
por entender que:

Segundo a DRJ, a empresa contribuinte não teria comprovado que tal software
teria se dado para uso próprio e, por tal razão, entendeu não haver demonstração cabal de tal
condição legal.
A DRJ entendeu que não estaria comprovado uso próprio do software adquirido
no exterior, cuja conclusão seguiu as seguintes razões:

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.450 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902910/2011-51

Acerca da apreciação da prova, necessário indicar o disposto no art. 29 do Decreto
Federal no 70.235/1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, [...]
Nesse contexto, necessário indicar que, em que pese a afirmação da DRJ, segundo
a qual não teria verificado aquisições de software no livro razão, necessário indicar que, na fl. 52
do presente processo consta a seguinte contabilização:

Verifica-se que referido registro foi realizado na conta contábil de imobilizado,
sob o valor de R$ 38.309,45, valor este infimamente superior, ao valor mencionado no contrato
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.450 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902910/2011-51

de câmbio (diferença inferior a 1% do valor de contrato de câmbio), de fl. 47, pelo valor de
R$ 38.128,20.
Nas fls. 41 a 45 constam detalhes do software, preço e modo de prestação dos
serviços, que denotam tratar-se da aquisição de um só licenciamento de software devidamente
acompanhado da assistência técnica, dirigida, exatamente, ao consumidor final, no caso, a
empresa de fabricação de calçados.
Na fl. 45, consta documento da fornecedora do software indicando não se tratar de
serviços de desenvolvimento de software (o que dá ensejo à caracterização de que o sistema
objeto de análise é categorizado como “software de prateleira”), e na fl. 44 consta oferta de
disponibilização do Software ShoeMaster e Updates (respectivas atualizações).
Vale ressaltar ainda que a empresa ora contribuinte não possui atividade
econômica de “revenda de softwares”, fls. 12 a 20 (Contrato Social, vide cláusula segunda, fl.
15).
Não há, ainda, demonstração de tal software tenha sido efetivamente revendido.
Necessário considerar ainda que tal aquisição diz respeito a uma unidade de
licenciamento, associada a toda uma prestação de serviços de assistência técnica ao seu
usuário final (empresas fabricantes de calçados).
Assim, à luz do conjunto probatório presente neste processo, entendo
perfeitamente demonstrado o fato de que tal aquisição de software tenha se dado para o
atendimento das finalidades econômicas da empresa contribuinte, seja pela natureza da transação
(software de prateleira usualmente destinado a consumidores finais quando adquiridos em uma
única unidade), pelo objeto social da empresa, pela forma de contabilização, pelo contrato de
câmbio, pela caracterização de serviços associados ao consumidor final.
Ademais, improvável ainda vislumbrar a possibilidade de uma empresa fabricante
de calçados dispor-se a adquirir um único software de prateleira para que pudesse revendê-lo a
algum concorrente.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.450 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902910/2011-51

Entendo, portanto, terem sido atendidos os requisitos de certeza e liquidez
necessários ao reconhecimento do crédito passível de ser utilizado para fins de compensação em
DCOMP para tal finalidade, à luz do art. 170 do CTN.
Em decorrência do exposto, o presente recurso merece provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital